Tribunal: TJSP
Processo: 1035962-24.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de prestação de serviços educacionais. Instituição de Ensino demandante que cobra da requerida mensalidade vencida em julho de 2019. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da Instituição de Ensino autora, que insiste no pedido inicial. EXAME: Pedido de concessão da "gratuidade" deduzido pela ré em contrarrazões do Apelo. Sentença apelada que indeferiu a "gratuidade"

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Contrato de prestação de serviços educacionais. Instituição de Ensino demandante que cobra da requerida mensalidade vencida em julho de 2019. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da Instituição de Ensino autora, que insiste no pedido inicial. EXAME: Pedido de concessão da "gratuidade" deduzido pela ré em contrarrazões do Apelo. Sentença apelada que indeferiu a "gratuidade" requerida pela demandada. Aplicação do artigo 1.009, "caput", do Código de Processo Civil. Via inadequada para se insurgir contra a sentença. Transferência da aluna, filha da ré, que se deu durante o segundo (2o) trimestre do ano letivo de 2019. Mensalidade do mês de julho de 2019 que é mesmo indevida. Suposto acordo firmado entre as partes apontado pela autora que não foi juntado aos autos. Demandante que não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato constitutivo do alegado direito no tocante, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Verba honorária devida ao Patrono ré que comporta majoração para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*